Tribunal: TJPA
Processo: 0020738-42.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020738-42.2005.8.14.0301

APELANTE: INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO, VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: VIACAO RIO GUAMA LTDA, INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DO VALOR DA CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Viação Rio Guamá Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Inglyd Beatriz Melo Damasceno, vítima de acidente de trânsito ocasionado por ônibus da empresa. A autora foi atingida enquanto trafegava de bicicleta, vindo a sofrer cegueira parcial e total. Na apelação, requereu majoração da indenização e alteração do valor da causa. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da ré e elevou o quantum indenizatório. A embargante alegou contradições e obscuridades quanto à aceitação da emenda da inicial e à majoração da indenização, pleiteando o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à emenda da inicial após a contestação; (ii) definir se há obscuridade ou contradição quanto à fundamentação da majoração da indenização por danos morais; e (iii) analisar a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de contradição quanto à aceitação da emenda da inicial não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente fundamenta que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, mas apenas adequação do valor da causa à extensão dos danos, devidamente comprovados por laudo pericial.

5.

A majoração da indenização foi motivada com base em elementos concretos, como a gravidade das sequelas (cegueira parcial e total), idade da vítima, impacto emocional, jurisprudência comparada e natureza do serviço, sendo incabível alegar ausência de fundamentação.

6.

A jurisprudência do STJ citada respalda a possibilidade de emenda da inicial nos moldes em que foi realizada, bem como o dever de indenização integral com base na responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

7.

O pleito de prequestionamento é atendido conforme os arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, sendo desnecessária sua expressa menção se o tribunal superior considerar presentes os vícios apontados.

8.

A reiteração de embargos com caráter protelatório poderá ensejar multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A emenda da inicial para adequação do valor da causa é admissível após a contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

2.

A majoração da indenização deve ser fundamentada na gravidade do dano, elementos probatórios constantes dos autos e jurisprudência comparada, não configurando contradição ou omissão no acórdão.

3.

O prequestionamento é presumido quando o tribunal aprecia os temas suscitados nos embargos, ainda que os rejeite, conforme previsão do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, X, XXXV, LIV, LV, e 93, IX; CPC, arts. 329, 489, § 1º, II e IV, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º; CC, arts. 186, 402, 404, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; STJ, REsp 903258/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1266123/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.10.2015; TJSP, AI 2113482-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 23.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 24058078), de minha relatoria,
julgado na 46ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 10/12/2024,
que conheceu e deu provimento ao Apelo da Autora
INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO
,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CEGUEIRA PARCIAL E TOTAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Inglyd Beatriz Melo Damasceno, vítima de acidente de trânsito ocorrido enquanto transitava de bicicleta, atingida por ônibus da empresa Viação Rio Guamá Ltda., que não parou para prestar socorro. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais correspondentes a 15 salários mínimos. A autora, após a contestação, apresentou cegueira parcial e total, pleiteando majoração do quantum indenizatório para 180 salários mínimos e a alteração do valor da causa, o que foi indeferido sob o fundamento de preclusão. A apelada, em apelação adesiva, alegou inexistência de responsabilidade e requereu improcedência total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de majoração do valor da causa e do quantum indenizatório após a contestação; e (ii) verificar a existência de responsabilidade da empresa ré pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a emenda ao valor da causa pode ser excepcionalmente admitida para adequação aos valores pretendidos, especialmente em situações que demandam maior apuração dos danos após a fase inicial do processo.

4. A relação entre as partes é caracterizada como de consumo, justificando a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, pela falha no serviço prestado.

5. O laudo pericial demonstra a relação causal entre o acidente e a cegueira parcial e total da autora, configurando a obrigação de reparação integral dos danos.

6. A majoração da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se ao grau de lesão e ao sofrimento demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração do valor da causa é admissível após a contestação, em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, desde que não seja alterado o pedido e a causa de pedir.

2. A responsabilidade objetiva em relações de consumo exige a reparação integral dos danos causados pela falha na prestação do serviço.

3. A majoração de indenização deve ser proporcional à gravidade do dano e ao impacto na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 329, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903258/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1266123/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.10.2015”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que o v. acórdão embargado “
foi obscura e contraditória ao aceitar a emenda da inicial sem a anuência da requerida e ainda deixar de justificar a majoração dos danos morais ensejados a causa, ainda que tenha reconhecido de modo expresso a culpa concorrente da vítima, não ficando claro os elementos concretos e específicos que levaram a majoração da demanda nos termos apresentados em quase o dobro da condenação originária, fato que se não esclarecido incidiria no art. 489, § 1º, II do CPC Assim, tendo em vista que o acórdão embargado não foi claro acerca de tais pontos, patente a imperiosa necessidade de acolhimento dos presentes embargos a fim de suprir tal omissão”.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, para que “
sejam sanadas as contradições e obscuridades apresentadas. Não obstante requer-se o devido prequestionamento, dos dispositivos entendidos como violados quer sejam estes, art. 186, 402 e 404, 927 e 944 do Código Civil ao não levar em conta a culpa concorrente da vítima no que tange ao suposto dever de indenizar, bem como ofende o art. 141, 329, II, 489, § 1º, II, 492 do NCPC e os arts. 489 § 1º, IV do CPC, e art. 5º, V, X LIV, LV, XXXV, e art. 93 IX da Constituição Federal , com o fito de possibilitar a interposição dos recursos cabíveis, caso se faça necessário”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição atinente a aceitação da possibilidade de emenda da inicial após a contestação da requerida, além de obscuridade e contradição quanto a ausência de justificativa para majoração dos danos morais na causa, ainda que tenha reconhecido de modo expresso a culpa concorrente da vítima.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto, ressalto acerca da
alegada contradição quanto à emenda da inicial,
que o acórdão enfrentou a questão expressamente, fundamentando que a emenda não alterou o pedido ou a causa de pedir, mas apenas buscou adequar o valor da causa à nova realidade dos danos, que só se agravaram no curso do processo.

Ademais, a jurisprudência do STJ citada no acórdão ampara essa interpretação, e a decisão esclarece que a ré teve oportunidade de se manifestar sobre a majoração, afastando qualquer prejuízo.

Ilustrativamente, no particular, transcrevo o seguinte excerto:

“Emenda à inicial somente é admissível: (a) se realizada antes da citação do réu; (b) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo,
sem o consentimento do réu, se não houver modificação na causa de pedir e do pedido
e (c) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, nos demais casos, apenas e tão somente se houver consentimento do réu (art. 329, CPC)”. (TJSP - AI: 21134828620238260000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/07/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2023).

Na hipótese em foco, tem-se que a emenda à inicial serviu tão somente para delimitar o correto valor da causa, com base nos pedidos já formulados na exordial, decorrentes do acidente de trânsito em que foi vítima. É importante registrar, ainda, que foi oportunizado ao recorrente prazo para se manifestar sobre o pedido de majoração do quantum indenizatório, sobretudo considerando que como, consequência do acidente sobreveio a cegueira da autora, de tal modo que não houve ofensa aos princípios da contraditório e ampla defesa.

Digo mais, ao ser investigada a cegueira da autora e sua relação com o acidente, foi realizada perícia, bem como ouvidas testemunhas, tudo sendo assegurado o efetivo direito de defesa da empresa de transporte coletivo, refletindo o aumento do patamar indenizatório do pedido em verdadeira adequação do proveito econômico da parte lesada com a extensão dos danos alegadamente sofridos”.

Em relação à possível omissão/obscuridade e contradição quanto à majoração da indenização, melhor sorte não lhe assiste, sobretudo porque
o v.
acórdão é expresso ao rejeitar

a tese da empresa de culpa exclusiva da vítima.

Outrossim, a majoração foi detalhadamente fundamentada na extensão dos danos (cegueira parcial e total), idade da vítima, dependência física, abalo emocional, jurisprudência comparada e natureza do serviço prestado. Acrescento, ainda, que foi especificado no acórdão os fundamentos que justificaram a majoração: extensão dos danos, gravidade das sequelas, caráter pedagógico da indenização, jurisprudência análoga, tendo sido, inclusive, apontado que o dano era
in re ipsa
, fato este que dispensaria, inclusive, prova de abalo emocional.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025